Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE. AVARIAS EM VEÍCULO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação pelos danos material e moral sofridos, que quantifica em R$2.828,60 e R$7.928,88, em razão de prejuízos decorrentes de avarias em seu veículo supostamente causados pela parte requerida.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por ter pleiteado a inversão do ônus da prova e a audiência de instrução. No mérito, sustenta que as provas constantes dos autos corroboram a versão do recorrente, especialmente aquelas produzidas em audiência de trânsito. Requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da parte recorrida, condenando-a ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais suportados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 62636347 e 62636348). Contrarrazões apresentadas (ID 61635112).
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
5. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes, oportunizando-se a juntada de documentos e apresentação de relação das testemunhas. Tanto na petição inicial como na réplica, a parte requerente pugnou pela produção de provas documental e testemunhal, bem como especificou as testemunhas a serem ouvidas.
6. Não obstante, a sentença proferida no Juízo de origem considerou, para o julgamento antecipado, que as partes se mantiveram inertes quanto ao interesse na produção de provas, assinalando, ainda, que os elementos probatórios acostados foram insuficientes para amparar a pretensão autoral.
7. Conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, ao contrário do que constou na sentença, a parte recorrente pugnou pela produção de prova testemunhal.
8. Assim, constatado o equívoco na decisão que não analisou os pedidos de produção de provas, houve evidente cerceamento de defesa do recorrente, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, motivando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pleitos formulados. Neste sentido: Acórdão 1732888, 07425793320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 01/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, a fim de que sejam apreciados os pedidos de produção de provas e realização de audiência, caso reconhecida a utilidade para a instrução do feito. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.